Tribunal: STJ
Processo: 1072003-61.2022.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989047 - SP(2025/0258152-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GERUSA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: JOSE EDSON ALVES DE ARRUDA
ADVOGADOS
: ARMANDO MICHELETO JUNIOR - SP085939
LUCAS AUGUSTO RUSSI SANTOS MICHELETO - SP384874
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO
MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
NÃO
IMPUGNADO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SÚMULA 283/STF.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação declaratória de fraude contra credores.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão
da matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54640099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:47
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: d2124614-4fca-42d7-8aee-1df6539fa310

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:47
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: d2124614-4fca-42d7-8aee-1df6539fa310

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989047 - SP (2025/0258152-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GERUSA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: JOSE EDSON ALVES DE ARRUDA
ADVOGADOS
: ARMANDO MICHELETO JUNIOR - SP085939
LUCAS AUGUSTO RUSSI SANTOS MICHELETO - SP384874
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO
MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
NÃO
IMPUGNADO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SÚMULA 283/STF.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação declaratória de fraude contra credores.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso
especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da
matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do
recurso especial.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interposto por JOSÉ EDSON ALVES DE ARRUDA E
GERUSA DE OLIVEIRA, contra decisão unipessoal que conheceu do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial que interpusera e, nessa extensão,
negou-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA53016491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:46
Código de Controle do Documento: 90cad07a-bc7b-4047-b4a4-db058c1fe94b

declaratória de fraude contra credores, ajuizada por BANCO
Ação:
BRADESCO S.A., em face dos agravantes, na qual requerem a declaração de fraude
contra credores e a ineficácia da transmissão da fração de 33,333% de imóvel.
negou provimento à apelação interposta pelos agravantes, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Fraude Contra Credores. Sentença de procedência.
Insurgência dos Requeridos.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. Rejeição. Inexistência de litisconsórcio
passivo necessário em relação às coproprietárias. Observado o litisconsórcio entre os
contratantes (CC, . Impertinência na análise da alegação de se tratar de art. 161)
imóvel bem de família. Respeito aos limites objetivos da lide (CPC, arts. 141 e 492).
Parte interessada que deve deduzir tal pleito na via adequada.
MÉRITO. Venda e compra de fração ideal de imóvel (1/3) do qual as filhas do casal são
coproprietárias. Fraude contra credores. Negócio celebrado três meses após a
obtenção de empréstimo junto ao banco. Venda realizada pelo devedor com sua
companheira, mãe de seus filhos. Presunção de má-fé. Alegação de término da união
estável que não encontra respaldo no acervo probatório. Documento e certidão de
oficial de justiça demonstram que o Requerido residia no imóvel. Preço pago muito
aquém (proporcionalmente) de avaliação anterior. Ausência de comprovante da
transferência eletrônica. Correto reconhecimento da fraude contra credor.
SENTENÇA MANTIDA (RITJSP,
. Majoração dos honorários advocatícios (CPC,
ART. 252)
§ 11).
art. 85,
RECURSO NÃO PROVIDO. (e-STJ fl. 437)

conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão monocrática:
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, devido à ausência de
violação do
do CPC, e à incidência da
e da
art. 489
Súmula 283/STF
Súmula 7/STJ,
além da ausência de demonstração da divergência jurisprudencial.
Nas razões do presente recurso os agravantes
Razões do agravo:
apresentam os seguintes argumentos:
a) há nulidade por falta de constituição de litisconsórcio passivo
necessário, com violação do
I, do CPC;
art. 115,
b) evidenciado o desrespeito e a ofensa dos
§1o, do CPC;
art. 489,
c) foi impugnada a questão relativa aos limites objetivos da demanda; e
d) realizado o devido cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e
paradigma.
É O RELATÓRIO.
VOTO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA53016491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:46
Código de Controle do Documento: 90cad07a-bc7b-4047-b4a4-db058c1fe94b

A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, devido à ausência de
violação do
do CPC, e à incidência da
e da
art. 489
Súmula 283/STF
Súmula 7/STJ,
além da ausência de demonstração da divergência jurisprudencial.
Veja-se o que constou na decisão:
- Da violação do
do CPC
art. 489
No particular, verifica-se que, quanto à questão relativa ao bem de família,
o acórdão recorrido destacou a impossibilidade de apreciação da alegação de se tratar
de imóvel bem de família, em razão dos limites objetivo da demanda (arts. 141 e 492,
do CPC), o que deveria ser aduzido na via adequada (e-STJ fl. 441), de maneira que os
embargos de declaração opostos pelo agravante de fato não comportavam
acolhimento.
Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
- Da existência de fundamento não impugnado
A agravante não impugnou o fundamento utilizado pelo TJ/SP no sentido
de que, em razão dos limites objetivos da demanda (arts. 141 e 492, do CPC), não se
pode apreciar a alegação de se tratar de bem de família (e-STJ fl. 441). Como esse
fundamento não foi impugnado, deve-se manter o acórdão recorrido. Aplica-se, na
hipótese, a Súmula 283/STF.
- Do reexame de fatos e provas
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão
acerca da inocorrência de litisconsórcio passivo necessário e pelo reconhecimento da
fraude contra credores, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial pela Súmula 7/STJ.
- Da divergência jurisprudencial
Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo analítico
nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à demonstração da
divergência. Assim, a análise da existência do dissídio é inviável, porque foram
descumpridos os arts. 1.029, §1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
Ademais, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se
supõe divergente, também impede o conhecimento da insurgência veiculada pela
alínea "c" do
III, da Constituição da República. Nesse sentido: AgInt no
art. 105,
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 821.337/SP,
13/03/2017
Terceira Turma, DJe de
(e-STJ fls. 617-618)
AREsp n. 964.391/SP,
21/11/2016.

De início, cumpre destacar que, nas razões do presente agravo interno, o
agravante deixou de impugnar, de forma específica e consistente, os fundamentos
da decisão agravada, relativos à incidência da Súmula 7/STJ.
Nos termos do entendimento da Corte Especial deste Tribunal, por tratar-
se de "capítulo" autônomo e independente, a ausência de sua impugnação apenas
acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não ensejando o não conhecimento
do recurso como um todo (
Corte Especial, DJe de
.
EREsp 1.424.404/SP,
17/11/2021)
Documento eletrônico VDA53016491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:46
Código de Controle do Documento: 90cad07a-bc7b-4047-b4a4-db058c1fe94b

Assim, considerada a preclusão apenas da matéria não impugnada, passo
à análise das demais matérias.

- Da ofensa ao
do CPC
art. 489
Inicialmente, constata-se que o artigo 489 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido examinou todas as questões relevantes para
o deslinde da controvérsia. O TJ/SP tratou de todos os temas oportunamente
colocados pelos agravantes, proferindo, a partir da conjuntura então cristalizada, a
decisão que lhe pareceu mais coerente.
Assim, o TJ/SP, embora tenha apreciado toda a matéria posta a desate,
tratou das questões alegadas pelos agravantes, relativas ao bem de família, sob viés
diverso do pretendido, destacando a impossibilidade de apreciação da alegação de
se tratar de imóvel bem de família, em razão dos limites objetivo da demanda (arts.
141 e 492, do CPC), o que deveria ser aduzido na via adequada (e-STJ fl. 441), fato
que não dá ensejo à oposição de embargos de declaração.
Ressalte-se o que restou consignado pelo Tribunal de origem:
Ademais, não se pode apreciar na presente a alegação de se tratar de
imóvel bem de família, em razão dos limites objetivo da lide (CPC, arts. 141 e 492).
Impõe à parte interessada deduzir tal pleito na via adequada. (e-STJ fl. 441)

Analisado o tema de forma expressa e coerente, com adequada
motivação, não há se falar em negativa ou carência na prestação jurisdicional.

- Da Súmula 283/STF
Conforme consignado nos fundamentos da decisão agravada, os
agravantes não impugnaram devidamente todos os fundamentos que sustentam o
acórdão recorrido.
De fato, em suas razões de recurso especial, não refutaram os
fundamentos utilizados pelo TJ/SP, no sentido de que, em razão dos limites objetivos
da demanda (arts. 141 e 492, do CPC), não se pode apreciar a alegação de se tratar
de bem de família, nos seguintes termos:
Ademais, não se pode apreciar na presente a alegação de se tratar de
imóvel bem de família, em razão dos limites objetivo da lide (CPC, arts. 141 e 492).
Impõe à parte interessada deduzir tal pleito na via adequada. (e-STJ fl. 441)

Assim, incidente o óbice da Súmula 283/STF.

- Da divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA53016491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:46
Código de Controle do Documento: 90cad07a-bc7b-4047-b4a4-db058c1fe94b

Nota-se que o recurso especial, fundamentado na alínea "c" do permissivo
constitucional, apenas traz jurisprudência que o recorrente entende divergir do
acórdão recorrido, sem, contudo, demonstrar a existência de similitude fática ou
ainda, realizar o necessário cotejo analítico.
Dessa forma, a falta da similitude fática e do cotejo analítico, requisitos
indispensáveis à demonstração da divergência, inviabilizam a análise do dissídio.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53016491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:46
Código de Controle do Documento: 90cad07a-bc7b-4047-b4a4-db058c1fe94b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.989.047 / SP
Número Registro: 2025/0258152-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10720036120228260002
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GERUSA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : JOSE EDSON ALVES DE ARRUDA
ADVOGADOS : ARMANDO MICHELETO JUNIOR - SP085939
LUCAS AUGUSTO RUSSI SANTOS MICHELETO - SP384874
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GERUSA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : JOSE EDSON ALVES DE ARRUDA
ADVOGADOS : ARMANDO MICHELETO JUNIOR - SP085939
LUCAS AUGUSTO RUSSI SANTOS MICHELETO - SP384874
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
Documento eletrônico VDA54617649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:07
Código de Controle do Documento: 4bcc00e2-7c1f-4604-9ce1-2a54c0834964

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:07
Código de Controle do Documento: 4bcc00e2-7c1f-4604-9ce1-2a54c0834964